Tribunal: TJMT
Processo: 1031116-55.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Recurso Inominado no 1031116-55.2022.8.11.0001.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: JUARES NASCIMENTO RODRIGUES.
Recorrida: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS.
Data do Julgamento: 01/11/2022
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - RAZÕES DE RECURSO DISSOCIADAS DA SENTENÇA - NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS DO RECURSO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
1- É imprescindível ao conhecimento do recurso, além da qualificação das partes e do pedido de nova decisão, a indicação específica dos fundamentos de fato e de direito que servem de fundamento ao pleito, nos moldes do artigo 1.010 do Código de Processo Civil.
2- No presente caso, as razões recursais não atacam os fundamentos da sentença que reconheceu de ofício a ausência de interesse processual e julgou extinto o processo sem resolução do mérito.
3- Os argumentos contidos nas razões do recurso estão dissociados daqueles dispostos na sentença.
4- Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031116-55.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUAREZ NASCIMENTO RODRIGUES - CPF: 667.547.551-72 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022